Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO APÓS CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. A exequente SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA ajuizou execução contra a executada, indicando inadimplemento de dívida no valor de R$ 9.178,63.
2. Após a citação da executada (14/07/2025), as partes apresentaram acordo extrajudicial (21/07/2025) e pediram homologação e extinção do processo.
3. O Juízo de origem extinguiu a execução sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse de agir.
4. O exequente apelou e pleiteou: (i) aplicação do art. 922 do CPC; (ii) homologação do acordo; (iii) suspensão do processo até a quitação; (iv) observância da Portaria Conjunta 153/2024 do TJDFT; (v) cassação da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado após a citação na execução; (ii) determinar se, em havendo vício na assinatura eletrônica, deve ser oportunizada às partes a correção, em respeito ao contraditório.
III. Razões de decidir
6. A celebração de acordo extrajudicial após a citação não implica perda do interesse de agir, pois a relação processual já se aperfeiçoou.
7. A análise do pedido de homologação judicial do acordo exige exame dos requisitos de validade da transação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura eletrônica da parte ré.
8. Diante da dúvida sobre a validade da assinatura digital apresentada, impõe-se oportunizar à parte autora a regularização do vício, nos termos do art. 10 do CPC/2015, em observância ao contraditório.
9. O conteúdo do acordo revela pedido expresso de homologação e posterior extinção do feito, inexistindo solicitação de suspensão processual até a quitação da dívida, o que não impede que as partes aditem o acordo futuramente para esse fim.
IV. Dispositivo
10. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a sentença e determinar ao juízo de origem que, após oportunizar o contraditório, analise os requisitos de validade e eficácia do acordo e, se presentes, proceda à homologação da transação.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 85, §11, 90, §3o, 485, IV, 771, parágrafo único, e 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 371.824/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2014, DJe 29.10.2014.